Tribunal: TJDFT
Processo: 0719447-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEITADA. MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO ENTREGUE. ENDEREÇO DO CONTRATO. INCORRETO. MORA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade.
1.1. Levando em consideração que a parte apelada não trouxe qualquer elemento que ateste a capacidade econômica da apelante em arcar com as custas processuais, limitando a conjecturar, mostra-se necessária a rejeição à impugnação apresentada. Preliminar em contrarrazões rejeitada.
2. Os artigos 336 e 337 do Código de Processo Civil materializam o princípio da concentração de defesa, segundo o qual o réu deve alegar toda a matéria de defesa na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, ou seja, na contestação, sejam questões de cunho processual ou material, sob pena de preclusão das alegações posteriores.
2.1. Verificado que a ré se apresentou espontaneamente aos autos por meio de peça de defesa, devidamente acompanhada de procuração, esta deve ser considerada como contestação, ainda que intitulada de petição liminar, caracterizando verdadeira preclusão consumativa para o ato. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Na inicial da Ação de Busca e Apreensão é documento essencial a notificação que comprova a mora do devedor. Súmula 72 do STJ.
4. Independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessária sua comprovação através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69).
5. “A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)
6. In casu, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, contudo, não foi entregue em razão de endereço incorreto por número inexistente. Assim, deve ser considerada como comprovada a mora da ré, não havendo que se falar em inépcia da petição inicial.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.